Tribunal: STF
Processo: RE 91784
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-05
Data de publicação: 1980-02-05

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE URGENCIA PARA IMISSAO PROVISORIA NA
POSSE.
AINDA QUE ESSA ALEGAÇÃO NÃO CONSTE DO TEXTO DO DECRETO
DESAPROPRIATORIO, PODERA SER ELA FEITA NO CURSO DA AÇÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 15 DO DECRETO-LEI 3.365/41.
PRECEDENTE DO STF: RE-69.702.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.